Tribunal: TCU
Processo: 035.865/2015-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão por meio do qual não foi conhecido recurso de revisão interposto contra acórdão mediante o qual foram julgadas irregulares as contas da ora embargante, com condenação em débito e multa, em tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação total de despesas ante as irregularidades verificadas em convênio que tinha por objeto o apoio à realização do projeto intitulado "Festas Juninas".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que se examina, na atual fase, embargos de declaração opostos por Alderi de Oliveira Caju ao Acórdão 1046/2024-TCU-Plenário , de minha relatoria, por meio do qual foi negado conhecimento a recurso de revisão interposto pela mesma responsável, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 e no art. 287 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. não conhecer dos embargos de declaração opostos por Alderi de Oliveira Caju; 9.2. notificar a embargante a respeito deste acórdão.